Tribunal: TJDFT
Processo: 0713201-13.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713201-13.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LANCHONETE LANCHE MAIS LTDA - ME, BONASA ALIMENTOS S/A APELADO: BONASA ALIMENTOS S/A, BANCO SOFISA SA, LANCHONETE LANCHE MAIS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interpostas pela Autora, LANCHONETE LANCHE MAIS LTDA – ME, e pela primeira Ré, BONASA ALIMENTOS S/A , em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação declaratória de nulidade de protesto extrajudicial cumulada com indenizatória por danos materiais e morais, com pedido de tutela antecipada de urgência, julgou parcialmente procedente o pedido, com fulcro no Art. 487, I, do CPC, nos seguintes termos: (...) a) condenar a primeira requerida, BONASA., a pagar à requerente, a título de danos morais, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida monetariamente a partir da sentença e juros a partir do evento danoso – 21/05/2018; b) declarar a inexistência de débito da autora com a primeira ré referente aos protestos acostados nos autos; c) condenar a primeira requerida a efetuar o cancelamento dos protestos, no prazo de 10 (dez) dias da intimação pessoal desta sentença. Julgo ainda extinto o processo, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM RELAÇÃO AO RÉU BANCO SOFISA, DIANTE DA SUA ILEGITIMIDADE, com fulcro no art. 485, VI do CPC. Condeno a primeira parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação em favor do autor. Condeno o autor ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da segunda requerida, os quais fixo em 10% do valor da causa. A fim de garantir o resultado prático equivalente, oficie-se imediatamente ao Cartório do 10o Serviço de Notas e Protesto de Ceilândia para cancelar o protesto de no 363100 - ID 22077551, devendo os emolumentos devidos serem cobrados da primeira requerida. (...) (grifos do original) O apelo da 1a Ré, BONASA ALIMENTOS S/A, veio desacompanhado do comprovante de recolhimento do respectivo preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso (ID 11040369). Intimada para comprovar a sua miserabilidade ou o recolhimento em dobro do preparo recursal, a 1a Ré se manteve inerte (IDs 12208065 / 13075491). Com efeito, não comprovado o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do Art. 99, § 2o, CPC. Por fim, concedo à 1a Ré, BONASA ALIMENTOS S/A, o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, conforme dispõe o Art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de janeiro de 2020 17:22:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador